Tribunal: TJMT
Processo: 1009322-32.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009322-32.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: VINICIUS MATHEUS DO AMARAL PESSATO
RECORRIDO: EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29 de abril de 2024.
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de além do atraso, não conseguir embarcar para realizar procedimento cirúrgico, determinando a indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamante é para a majoração da quantia fixada a título de danos extrapatrimoniais.
3. Incontroverso que não foram disponibilizados meios adequados para o embarque do passageiro com necessidades especiais, que por fim, perdeu cirurgia agendada.
4. Acontece que o valor fixado na origem já está dentro dos padrões fixados por esta turma em casos análogos. E atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter indenizatório e punitivo, logo, não comporta reforma a sentença proferida na origem.
5. Dessa forma, deve ser mantida a quantia fixada na origem.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, os quais terão a sua exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos dos benefícios da assistência judicial gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009322-32.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS MATHEUS DO AMARAL PESSATTO - CPF: 051.318.081-89 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - CNPJ: 05.263.312/0001-01 (RECORRIDO), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024